Tribunal: TJDFT
Processo: 0708266-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. INVALIDEZ FUNCIONAL. VIDA DEPENDENTE. INOCORRÊNCIA.
I – A cobertura securitária por invalidez funcional permanente total decorrente de doença, diferentemente da invalidez laborativa permanente total por doença, é devida às hipóteses restritas em que o segurado perde a existência independente.
II – Negou-se provimento ao recurso.